Tribunal: TJSP
Processo: 9000543-92.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de progressão no regime de cumprimento da pena.
Necessidade da satisfação do requisito de natureza temporal (1/6, 2/5 ou 3/5 da pena, dependendo do caso) para a obtenção da progressão no regime prisional.
Hipótese em que o requisito objetivo (temporal) não foi atendido.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 9000543-92.2019.8.26.0482 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000543-92.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CLEBSON RODRIGO DE JESUS GOIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000543-92.2019.8.26.0482 -Voto no 35.917
2
Voto n.o 35917
Agravo em Execução Penal n.o 9000543-92.2019.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Clebson Rodrigo de Jesus Gois
Agravado: Ministério Público
Agravo em execução Pedido de progressão no regime
de cumprimento da pena.
Necessidade da satisfação do requisito de natureza
temporal (1/6, 2/5 ou 3/5 da pena, dependendo do
caso) para a obtenção da progressão no regime
prisional.
Hipótese em que o requisito objetivo (temporal) não foi
atendido.
Recurso não provido.
Vistos.
I- Clebson Rodrigo de Jesus Gois,
inconformado com a decisão de indeferimento do pedido de
progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão a que foi
condenado, interpôs o presente recurso.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida em primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- Inicialmente impõe-se elogiar o
competente e corajoso defensor público Fernando Soares Tolomei,
que elevou a digna função que exerce ao sobrepor a ética e a técnica
jurídica ao equivocado entendimento de que o “Advogado” deve
amparar quaisquer pleitos do defendido, mesmo que para tanto seja
necessário sustentar bobagens jurídicas.
Na espécie, o executado, condenado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000543-92.2019.8.26.0482 -Voto no 35.917
3
homicídio qualificado, roubos qualificados e porte de arma de fogo,
foi condenado a 20 anos e 20 dias de reclusão, iniciou o
cumprimento da respectiva pena em 11 de dezembro de 2004 e tem
histórico carcerário com anotação de faltas graves (subversão da ordem e
disciplina no estabelecimento prisional e introduzir objeto proibido no pavilhão disciplinar
e desobedecer servidor que tentou obstar essa conduta em 2017), motivo pelo qual
não havia cumprido o lapso temporal ao ser proferida a decisão
agravada.
Ante o exposto, o voto nega provimento
ao recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR